Tribunal: TCU
Processo: 006.454/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2012/055, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado " Determinação do ponto de colheita e adaptação de tecnologias pós-colheita visando a qualidade e extensão da vida útil de frutas cítricas tradicionais", visando estudar o desenvolvimento fisiológico e consequentemente o ponto ideal de colheita do fruto, que proporcione qualidade sensorial máxima, bem como a adaptação de tecnologias para laranja de "Russas", o limão "Siciliano" e a lima ácida "Tahiti", que viabilizem a extensão da vida útil pós-colheita e possibilite e comercialização destes frutos com qualidade no mercado interno e externo. (no da TCE no sistema: 2684/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1669/2025-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 3299/2024-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas dos ora recorrentes, Associação Cientifica de Estudos Agrários e Fernando Felipe Ferreyra Hernandez, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa; considerando que neste momento os responsáveis acima mencionados ingressam com recurso de revisão (R003, peça 174); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 3299/2024-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que os recorrentes se limitam, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem contudo apresentar provas concretas relativas à alegação de insuficiência de documentos para fundamentar o acórdão condenatório; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pela Associação Cientifica de Estudos Agrários e pelo Sr. Fernando Felipe Ferreyra Hernandez (R003, peça 174), e em determinar seja comunicado aos interessados o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos. 1. Processo TC- Processo 006.454/2021-6 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Científica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Fernando Felipe Ferreyra Hernandez (XXX.324.943-XX); espólio de Luiz Antônio Maciel de Paula (XXX.415.123-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Luiza Almeida de Paula; Luiza Almeida de Paula e Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula, representando Luiz Antonio Maciel de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Fernando Felipe Ferreyra Hernandez; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Associacao Cientifica de Estudos Agrários. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.